Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-42.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017476-42.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OLEGARIO SANTANA MACEDO - CPF: 021.725.771-20 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. OMISSÃO NA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da inobservância das diretrizes firmadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O ente municipal sustenta que a execução não possui valor considerado baixo conforme a legislação municipal e que houve tentativa de conciliação por meio de mutirão fiscal, além de pedido de suspensão do feito para cumprimento das exigências legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF é aplicável a execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento, mesmo que o valor executado seja superior ao mínimo previsto em legislação municipal; (ii) determinar se a inércia da Fazenda Pública quanto ao cumprimento das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese do Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais de baixo valor em trâmite à época do julgamento, desde que observado o regime de transição que permite a suspensão do feito para adoção das providências exigidas, sob pena de extinção do processo.

4.

A autonomia legislativa dos entes federativos foi expressamente preservada no julgamento do STF apenas quanto à forma de implementação das medidas, e não para afastar a observância das exigências estabelecidas como pressupostos da execução fiscal válida.

5.

A adoção de política municipal de conciliação por meio de mutirão fiscal não supre, por si só, a exigência de tentativa individualizada de conciliação e de protesto da CDA, conforme impõe a tese vinculante.

6.

A ausência de comprovação das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito por 90 dias, configura inércia processual e justifica a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.

O valor do débito, ainda que acima do piso municipal, não afasta a incidência da tese vinculante quando ausente a adoção das medidas prévias determinadas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso à época do julgamento, desde que respeitado o regime de transição.

2.

A omissão do ente público quanto à adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 enseja a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

3.

O valor do débito executado não afasta a exigência de tentativa prévia de conciliação e de protesto da CDA como condições para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e VI; Código Tributário Municipal de Rondonópolis, art. 283, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Agravante alega a inaplicabilidade da tese firmada ao caso concreto, sob a alegação de que a dívida executada supera o valor mínimo estabelecido pela legislação municipal para o ajuizamento de execuções fiscais, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, o qual fixa o patamar em 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98.

Sustenta que a fixação do valor mínimo para a propositura de execuções fiscais constitui exercício legítimo da competência legislativa municipal, conforme reconhecido no julgamento do Tema 1.184, que ressalva expressamente a autonomia dos entes federativos, inclusive no que tange à definição do que se entende por “baixo valor”.

Argumenta que a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 como critério uniforme afronta a autonomia municipal e desconsidera a realidade fiscal e administrativa local, podendo inclusive comprometer a arrecadação e a eficiência do ente público.

Defende, ainda, que a execução fiscal em questão não se enquadra como de “baixo valor”, de modo que a aplicação do precedente do STF revela-se indevida, configurando hipótese de distinguishing.

Ressalta que a Resolução 547/2024 do CNJ admite, em seu conteúdo, a observância de um regime de transição e prevê expressamente a possibilidade de suspensão do feito para adoção de providências alternativas à execução, como a tentativa de conciliação e o protesto da CDA.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao Apelo interposto, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Olegário Santana Macedo, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2100/2023, objeto do feito, tem valor de R$ 2.655,81 (dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte executada para pagamento do débito (id. 268475278).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção”.

Por meio do petitório de id. 268475298, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

O Juiz singular deferiu o pedido de suspensão do feito conforme requerido, consignando que, decorrido o prazo sem a adoção das medidas estabelecidas no referido Tema, o processo seria extinto (id. 268475750).

O Exequente, não comprovou o atendimento daquelas determinações.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo..” (Sic).

Do decisum, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi desprovido, monocraticamente, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]Superado isso, verifica-se dos autos que o juízo a quo proferiu despacho intimando o ente municipal sobre o julgamento da Tese 1.184 pelo STF, determinando a intimação para realizar as regularizações no prazo de 30 (trinta) dias (id. 268475296). Na ocasião, o exequente solicitou a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias (id. 268475298), sendo o pedido deferido (id. 268475750).

Na sequência, em razão da inércia do exequente/apelante ao cumprimento do comando judicial, o juízo a quo julgou os autos executivos aplicando a Tese 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O magistrado de primeiro grau possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

O Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

O Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

[...]

Portanto, compreendo como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva. [...]”

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias – o que foi deferido pelo juízo -, contudo, permaneceu inerte, decorrendo o prazo.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025